Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751225-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: U. N. -. C. C. AGRAVADO: D. C. A. M. T. D E S P A C H O Considerando a decisão de ID 221578681 nos autos originários, que determinou a exclusão da Unimed Nacional do polo passivo da demanda por ausência de legitimidade passiva, intime-se a agravante para manifestar seu interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator